Tribunal: TJMT
Processo: 1003865-87.2021.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003865-87.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL SANTOS PONTES - CPF: 020.574.366-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEAN MICHEL MARMET - CPF: 011.732.681-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS DE AMORIM GONCALVES - CPF: 096.703.371-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO PRATICADO DURANTE REPOUSTO NOTURNO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA ORAL – ANÁLISE APENAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO – COMPLETA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA CAPITULAÇÃO DO TIPO PENAL ATRIBUÍDO – AUSÊNCIA TOTAL DE PRONUNCIAMENTO SOBRE INCIDÊNCIA, OU NÃO, DE QUALIFICADORAS E DA CAUSA DE AUMENTO – SENTENÇA ANULADA PARA QUE OUTRA SEJA PROFERIDA – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

Tendo em vista que na sentença condenatória, proferida oralmente, o juiz sentenciante discorreu tão somente acerca da materialidade e autoria delitiva em relação ao crime patrimonial, deixando de expressar qualquer fundamentação ou qualquer análise acerca da incidência, ou não, das qualificadoras e da causa de aumento em relação ao crime de furto, assim como em relação ao crime previsto no artigo 244-B do ECA, deve a sentença ser anulada, pois não há sequer como compreender efetivamente se o acusado foi condenado por furto simples ou qualificado, ou ainda, se procede a causa de aumento, ou não.

Embora seja possível que o magistrado profira sentença oral, não se pode perder de vista que todas as decisões judiciais, e, evidentemente, a sentença, devem ser sempre fundamentadas, conforme garantia constitucional insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, devendo oferecer motivação suficiente para demonstrar às partes o convencimento judicial, não somente em relação à materialidade e autoria do delito, mas também em relação às demais circunstâncias que envolve o delito – qualificadoras e causas de aumento – pois a sentença não pode ser encarada como mero despacho burocrático e formalista, porque a sua adequada fundamentação, calcada em fatos concretos é que permite que a parte se insurja contra os seus termos, bem como para que o sentenciado saiba pelo que efetivamente foi condenado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Gabriel Santos Pontes,
nos autos da ação penal n. 1003865-87.2021.8.11.0004, que tramitou no Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, foi denunciado e processado pela prática dos delitos tipificados no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescentes, em concurso formal (art. 70, CP).

Ultimada a instrução processual, o magistrado singular julgou “procedente” a acusação, condenando o acusado ao cumprimento da reprimenda global de 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, em razão da prática dos crimes de “furto” e corrupção de menores.

Pela Defensoria Pública estadual, foi interposto o presente recurso de apelação criminal, acompanhado das inclusas razões recursais (Id. 217858246), almejando a absolvição do acusado, por insuficiência probatória em relação a sua participação no delito apurado.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 217858248), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Alexandre de Matos Guedes, opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, MEDIANTE ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, § 1º E § 4º, I, II E IV, DO CP) – CONCURSO DE CRIMES – CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B, ECA) – RECURSO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – A existência das infrações penais e a circunstância de ser o réu um de seus autores estão devidamente demonstradas nos autos, por intermédio da prova oral colhida e do cotejo desta com os demais elementos probatórios existentes. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 227009697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado,
Gabriel Santos Pontes
foi denunciado e processado pela prática dos delitos tipificados no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescentes, em concurso formal (art. 70, CP).

Ultimada a instrução processual, o magistrado singular, oralmente, proferiu a sentença, julgando “procedente” a acusação, e condenou o acusado ao cumprimento da reprimenda global (art. 69, CP) de 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, em razão da prática dos crimes de “furto” e corrupção de menores.

A Defensoria Pública estadual interpôs o presente recurso de apelação criminal almejando a absolvição do acusado por insuficiência probatória em relação a sua participação no delito apurado.

Contudo, sem adentrar no mérito recursal, entendo que a sentença deve ser anulada.

Primeiramente, ressalto que a inicial acusatória, como já dito, imputou a
Gabriel Santos Pontes
a prática dos delitos tipificados no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescentes, em concurso formal (art. 70, CP), narrando que:

“(...) no dia 05 de janeiro de 2020, com horário aproximado de 06h, na rua Moreira Cabral, Setor Universitário, em Barra do Garças-MT, o denunciado GABRIEL SANTOS PONTES subtraiu para si, em comunhão de propósitos com o adolescente infrator Matheus Amorim Gonçalves, mediante rompimento de obstáculo e escalada, objetos alheios móveis pertencentes à vítima Jean Michel Marmet.

Segundo apurado, no dia dos fatos, aproveitando-se de horário de repouso noturno, o denunciado e o adolescente adentraram o estabelecimento comercial da vítima escalando a grade metálica lateral e arrombando a porta dos fundos, conforme visto no laudo de exame pericial em local de patrimônio às fls. 49/54- IP.

Ato contínuo, subtraíram do local a quantia de R$ 225,95 (duzentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos) em moeda corrente; 02 (dois) narguilés, 01 (um) papel de seda para confecção de cigarro; 01 (um) aparelho de narguilé completo; 08 (oito) essências de narguilé; 13 (treze) carteiras de palheiros; 07 (sete) tridentes; 03 (três) dichavadores; e 01 (um) pacote de aromatizador, totalizando o montante aproximado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme o auto de avaliação à fl. 11-IP.

Entretanto, ao se evadirem do local, foram surpreendidos por uma guarnição da Polícia Militar, oportunidade em que foram encontrados com ele a citada quantia financeira e algumas carteiras de palheiros. Ademais, também foi encontrada uma mochila contendo parte da res furtiva em um lote baldio próximo.

(...)

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência GABRIEL SANTOS PONTES, como incurso nas sanções do art. 155, §§ 1º 4º, inc. I, II e IV, do Código Penal, e art. 244- B, da Lei 8.069/90, com as implicações do art. 70 do Código Penal (...)” (Id. 217855425).

Percebe-se que se trata de acusação de crime de furto triplamente qualificado, com a causa de aumento relativa ao repouso noturno, além da imputação da conduta de corrupção de menores.

Na sentença condenatória, proferida oralmente, o magistrado singular discorreu tão somente acerca da materialidade e autoria delitiva em relação ao crime patrimonial, deixando de expressar qualquer fundamentação ou sequer algum tipo de análise acerca da incidência, ou não, das qualificadoras e da causa de aumento em relação ao crime de furto, assim como em relação ao crime previsto no artigo 244-B do ECA.

No dispositivo transcrito (Id. 217858239), ao aplicar a reprimenda, o juiz sentenciante consignou:

“JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu Gabriel Santos Pontes, dando-o como incurso nas penas do artigo 155 do Código Penal e artigo 244-B, da Lei 8.069/90.

(...)

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP são totalmente favoráveis, razão pela qual fixo a pena no mínimo legal, ou seja, em 02 anos de reclusão para o crime de furto e 01 ano de reclusão para o crime do artigo 244-B.

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

Ausentes agravantes e atenuantes.

Causas de aumento ou diminuição de pena. Ausentes causas de aumento e de diminuição. Assim e pena definitiva é fixada em 02 anos de reclusão para o crime de furto e 01 ano de reclusão para o crime do artigo 244-B, totalizando 03 anos de reclusão em razão do concurso material.”

Embora seja possível que o magistrado profira sentença oral, não se pode perder de vista que, ainda assim, sabe-se que todas as decisões judiciais, e, evidentemente, a sentença, devem ser sempre fundamentadas, conforme garantia constitucional insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Trata-se de uma exigência intrínseca ao Estado Democrático de Direito, revelando-se como um verdadeiro instrumento apto a possibilitar o controle das decisões judiciais.

Dito isso, no caso em apreço, observa-se que o juiz monocrático não examinou as particularidades do caso concreto, limitando-se a citar na sentença de mérito, a presença da materialidade e da autoria delitiva.

Daí porque a sentença deve ser anulada, pois não há sequer como compreender efetivamente se o acusado foi condenado por furto simples ou qualificado, ou ainda, se procede a causa de aumento, ou não.

É bem verdade que, no dispositivo transcrito, o magistrado consignou que condenou “
Gabriel Santos Pontes, dando-o como incurso nas penas do artigo 155 do Código Penal e artigo 244-B, da Lei 8.069/90”,
o que, a princípio, poderia conduzir à conclusão de que se trata de furto simples. No entanto, ao aplicar a reprimenda, considerou, inclusive de modo genérico, que todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal são favoráveis, e, em contrapartida, aplicou a pena-base relativa ao crime na forma qualificada.

Confere-se, portanto, a nítida incongruência no dispositivo transcrito e a total ausência de prestação jurisdicional no caso concreto, haja vista que a decisão inegavelmente deixou de analisar, minimamente que seja, a incidência das qualificadoras e da causa e aumento, o que torna incompreensível saber se o acusado foi condenado pela prática do crime de furto na forma qualificada ou simples.

Com efeito, a sentença deve oferecer motivação suficiente para demonstrar às partes o convencimento judicial, não somente em relação à materialidade e autoria do delito, mas também em relação às demais circunstâncias que envolve o delito – qualificadoras e causas de aumento – visto que a sentença, mais do que nunca, não pode ser encarada como mero despacho burocrático e formalista, porque a sua adequada fundamentação, calcada em fatos concretos é que permite que a parte se insurja contra os seus termos, bem como para que o sentenciado saiba, não somente que foi condenado, mas pelo que efetivamente foi condenado.

Portanto, sem delongas, concluo que a sentença condenatória deve ser desconstituída para que outra seja proferida em seu lugar, devendo o magistrado singular, com base nas provas e nos elementos de informação existentes nos autos, apontar os elementos de convicção que dão suporte à condenação, incluindo-se análise de forma coerente, a respeito das qualificadoras e da causa de aumento.

Por todo exposto, diante dos graves vícios existentes,
de ofício
,
anulo a sentença condenatória
, determinando ao juiz monocrático que outra seja prolatada, com a maior brevidade possível,
devidamente fundamentada
em elementos concretos, observando-se as diretrizes apontadas neste
decisum
, e atentando-se sobre a inviabilidade de
reformatio in pejus.

Por consequência, julgo prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024